Tribunal: TJES
Processo: 5012491-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012491-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI

COATOR: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA do FORO da comarca de ARACRUZ/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO. ADVOGADO. OFENSAS A SERVIDORA PÚBLICA NO INTERIOR DO FÓRUM. ALEGADA ATIPICIDADE. IMUNIDADE FUNCIONAL. INVIABILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por advogado denunciado por desacato (art. 331 do CP), em razão de ofensas proferidas contra servidora pública no interior do fórum. Sustenta a atipicidade da conduta e invoca imunidade funcional prevista no art. 133 da CF e na Lei nº 8.906/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em saber se:

(i) há atipicidade manifesta da conduta atribuída ao paciente;

(ii) a imunidade profissional do advogado exclui a tipicidade penal no caso concreto;
(iii) existem elementos que autorizem o trancamento da ação penal por falta de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal de desacato exige ofensa à dignidade da função pública, podendo configurar-se com o uso de expressões ofensivas dissociadas do exercício técnico da advocacia.
4. A imunidade profissional do advogado, embora reconhecida no art. 133 da CF e na Lei nº 8.906/94, não se aplica a manifestações injuriosas desprovidas de conteúdo técnico ou realizadas em tom agressivo e desrespeitoso.

5. A denúncia descreve adequadamente os fatos e está amparada por elementos de prova que indicam a materialidade e indícios de autoria, inviabilizando o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus.

6. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de tipicidade, a inexistência de justa causa ou a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A imunidade profissional do advogado não é absoluta e não se aplica a manifestações ofensivas dissociadas do exercício técnico da profissão.

O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, somente cabível em hipóteses de evidente ausência de justa causa, o que não se verifica no caso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 133;

Lei nº 8.906/94, art. 7º, §§ 1º e 2º;

CP, art. 331;

CPP, arts. 41 e 395, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 692206/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 08/03/2024;
STJ, RHC 159305/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 21/08/2023;
TJDFT, RHC 0730314-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 29/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5012491-81.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ ROBERTO SARCINELLI

A. COATORA: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em causa própria por
LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI
, em face de ato atribuído ao Juízo do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal nº 5007246-42.2023.8.08.0006, processa o paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, por ausência de elementares do tipo penal e pela incidência da imunidade profissional do advogado (art. 133 da CF e art. 7º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.906/94), além de invocar precedentes jurisprudenciais que, segundo afirma, autorizariam o trancamento da ação penal.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal até o julgamento do presente
writ.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 15332181.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID15555587) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15736217) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que, segundo os autos, a denúncia imputa ao paciente a prática do crime de desacato, consubstanciado na conduta de ofender verbalmente a servidora pública LISLEI MONIQUE ALMEIDA ALBERTO, Chefe de Secretaria da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, em razão de discordância quanto à exigência de devolução de autos físicos em carga judicial.

Segundo narrativa da peça acusatória, o fato ocorreu em 13 de dezembro de 2023, por volta das 13h05min, nas dependências do fórum, quando o paciente, após questionar o envio de mensagem com transcrição do art. 400 do Código de Normas da Corregedoria, teria se exaltado, proferindo palavras ofensivas e ameaçadoras à servidora pública, entre elas:

“
Ninguém me ameaça, eu sou advogado (...), nem o Presidente do Tribunal pode me ameaçar”, e, ao final, “você não pode me ameaçar, filha da puta nenhum pode me ameaçar”.

As declarações da vítima foram confirmadas por duas testemunhas presenciais, cujos depoimentos foram colhidos na audiência de instrução realizada em 30 de junho de 2025, oportunidade em que também se deu o interrogatório do réu. Consta dos autos que o paciente foi regularmente acompanhado por advogado no ato, e que deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das alegações finais.

Passo à análise da tese defensiva de atipicidade da conduta e de que as manifestações se deram sob o manto da imunidade funcional do advogado, como causa excludente da tipicidade penal.

Nos termos do artigo 331 do Código Penal, configura-se o crime de desacato quando alguém ofende funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido que, embora o tipo penal demande dolo genérico, as manifestações devem exceder os limites razoáveis da crítica ou da defesa profissional, para caracterizar a ofensa à dignidade da função pública.

De outro lado, a imunidade profissional do advogado, recentemente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7231, é norma de proteção à liberdade de expressão no exercício da advocacia, com assento constitucional no art. 133 da CF, e regulamentação no art. 7º, §1º e §2º da Lei nº 8.906/94.

Contudo, é pacífico o entendimento de que tal prerrogativa não confere autorização irrestrita para proferir ofensas pessoais dissociadas do exercício técnico da profissão, especialmente quando em tom injurioso ou desrespeitoso.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] A mera alegação de imunidade profissional não autoriza o trancamento da ação penal, quando a conduta descrita na denúncia revela potencial violação aos limites da urbanidade exigida no ambiente forense”
(AgRg no HC 692206/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08/03/2024).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL. CALÚNIA CIRCUNSTANCIADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. [...]. 2. Outrossim,
a imunidade do advogado não é absoluta. A previsão do art. 7º, § 2º, do Estatuto da OAB, alcança apenas os crimes de difamação e injúria quando as supostas ofensas forem proferidas no exercício da atividade profissional
(HC n. 258.776/BA, Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 27/5/2014), cuja análise demanda incursão na seara probatória, procedimento defeso na via estreita do habeas corpus ( RHC n. 76.705/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/5/2018) . 3. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ – RHC: 159305 GO 2022/0008602-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023).

Assim, embora reconhecida a importância da imunidade funcional, o conteúdo e o contexto das palavras atribuídas pelo paciente, notadamente o uso de termos ofensivos e a postura agressiva, extrapolam os limites da crítica técnica ou da manifestação forense, revelando indícios suficientes de conduta penalmente relevante.

Sob o ponto de vista processual, o art. 395, III, do CPP prevê a rejeição da denúncia apenas nos casos de manifesta ausência de justa causa. Já o art. 41 do CPP exige que a peça acusatória traga a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, elementos presentes no caso em análise.

Com efeito, a denúncia está formalmente adequada e apoiada em elementos mínimos de prova colhidos na fase inquisitorial e na instrução, que indicam a presença de materialidade e indícios de autoria, inviabilizando o trancamento da ação penal nesta fase.

A jurisprudência pátria é pacífica ao considerar que o trancamento da ação penal por
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando a atipicidade do fato, a inexistência de indícios ou a extinção da punibilidade se revelam de plano, o que não se verifica no presente caso:

“
[...] O trancamento de ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidente, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, ou a extinção da punibilidade.”
(TJDFT, RHC 0730314-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 29/08/2024).

Por fim, é importante destacar que não se evidencia qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou ausência de justa causa que autorize o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, sobretudo considerando que as alegações defensivas exigem dilação probatória e juízo de valor sobre o conteúdo e o contexto das manifestações, incompatíveis com a via estreita do
writ
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.